Tribunal: STF
Processo: SS 5476
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÕES DE ORIGEM QUE SUSPENDEM PARCIALMENTE RESTRIÇÕES PREVISTAS EM DECRETO ESTADUAL À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS PRESENCIAIS. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 12.016/2009, ART. 15, § 5º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisões liminares proferidas por Desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, que determinaram a suspensão da eficácia de parte do Decreto Estadual nº 50.433, de 15 de março de 2021. 
    Em decisão proferida em 22/03/2021, deferi o pedido liminar, “para suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança nºs 0004119-87.2021.8.17.9000 e 0004104-21.2021.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça de Pernambuco, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto Estadual nº 50.433, de 15/03/2021, expedido pelo Governador do Estado de Pernambuco, até ulterior decisão nestes autos, com fundamento no art. 15, §4º, da Lei nº 12.016/2009”. 
    Em petição protocolada em 25/03/2021 (doc. 23), relata o Estado de Pernambuco a superveniência de duas decisões, com “objeto idêntico aquelas já suspensas pela lúcida decisão do Exmo. Sr. Ministro Presidente do Excelso Pretório”.
    Em breve síntese, sustenta o Estado de Pernambuco que as decisões proferidas nos autos dos Mandados de Segurança nº 0004117-20.2021.8.17.9000 e 0004107-73.2021.8.17.9000, proferidas por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, estariam “assegurando aos impetrantes a realização de cultos presenciais, aduzindo S. Exa., que ‘tais atividades religiosas tão somente podem ser limitadas na vigência do Estado de Defesa (art. 136, §1º, I, a, da CF/88) e suspensas por decreto de Estado de Sítio (art.139, inciso IV, da CF/88)’ e que ‘o Decreto Governamental nº 50.433, de 15 de março de 2021 restringe não apenas a liberdade de crença como o direito de assistência religiosa e de liberdade de culto, previstos pelo art. 5º, inciso VI da CF’ (cópias anexas), deferindo, portanto, as liminares para que ‘que seja assegurado ao impetrante o pleno exercício de seu mister sacerdotal, podendo, para tanto, presidir cultos presenciais e exercer quaisquer atividades religiosas, observadas as regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades governamentais para contenção da pandemia da COVID-19’”.
    Por estes fundamentos, requer o Estado de Pernambuco a extensão dos efeitos da decisão de suspensão proferida nestes autos às decisões proferidas pelo TJPE nos autos dos Mandados de Segurança nº 0004117-20.2021.8.17.9000 e 0004107-73.2021.8.17.9000. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15 da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).
    O §5º do artigo 15 da Lei 12.016/2009 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.
    À luz deste dispositivo, verifico, em cognição sumária, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões provisórias, proferida nos autos dos Mandados de Segurança nº 0004117-20.2021.8.17.9000 e 0004107-73.2021.8.17.9000. Isso porque em ambas as decisões foi determinado o afastamento do Decreto Governamental nº 50.433/2021, assegurando aos impetrantes presidir cultos presenciais, fundamentando-se essencialmente no entendimento de que a restrição ao funcionamento de tempos religiosos seria abusiva e inconstitucional.
    Inegável, outrossim, que as decisões atacadas representam potencial risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do requerente, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade de que venham a promover o propagação do novo coronavírus e desestruturar as medidas adotadas pelo Estado como forma de fazer frente à pandemia em seu território. 
    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Estado de Pernambuco, sem prejuízo de ulterior análise exauriente quando da perfectibilização do contraditório.
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e DEFIRO o pedido de medida liminar, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos dos Mandados de Segurança nº 0004117-20.2021.8.17.9000 e 0004107-73.2021.8.17.9000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto Estadual nº 50.433, de 15/03/2021, expedido pelo Governador do Estado de Pernambuco, até ulterior decisão nestes autos, com fundamento no art. 15, §§4º e 5º, da Lei nº 12.016/2009. 
    Notifique-se os impetrantes dos mandados de segurança na origem, para manifestação. 
    Após, à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente